Tribunal: TJMT
Processo: 1007037-15.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007037-15.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1007037-15.2022.8.11.0000
Agravante: BANCO FICSA S.A.
Agravado: SUELENE MARIA DE JESUS SANTOS
Processo origem: 1000231-23.2022.8.11.0045
1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
Agravo interposto por BANCO FICSA S.A. contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Restituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais movida por SUELENE MARIA DE JESUS SANTOS, deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora relativos ao contrato no 010110472797, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 por dia limitada a R$ 15.000,00 (ID 77834472 – na origem).
Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, para afastar a multa diária aplicada, ao argumento de se mostra excessiva. Assevera que a obrigação demanda tempo para ser cumprida, porquanto envolve procedimentos administrativos junto ao INSS, bem assim o prazo se mostra exíguo.
Ainda, defende a redução do valor da multa fixada ou a alteração da periodicidade da multa, para o fim de ser limitada sua incidência por evento ocorrido. Alternativamente, postula a concessão de prazo não inferior a 30 dias para o cumprimento da obrigação.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ademais, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator